Tribunal: TJPA
Processo: 0800015-89.2021.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800015-89.2021.8.14.0112

APELANTE: JHOSEF ARAUJO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: DANIELE ARAUJO MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº
0800015-89.2021.8.14.0112.

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA.

APELANTE
:
JHOSEFE ARAÚJO DA SILVA.

ADVOGADA:
DANIELE ARAUJO MARTINS. OAB/PA nº 33.957

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE 56,7G DE “COCAÍNA” (CRACK). CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS SOBRE MERCANCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa de Jhosefe Araújo da Silva contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteou a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), alegando ausência de provas sobre a mercancia, contradições nos depoimentos policiais e histórico de uso de entorpecentes pelo apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantidade e as circunstâncias da apreensão (56,7g de cocaína, balança de precisão e R$ 422,00) caracterizam tráfico de drogas ou posse para uso pessoal; (ii) verificar se as provas orais, marcadas por contradições e ausência de flagrante de venda, permitem a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. A prova oral apresenta contradições relevantes quanto à apreensão de balança de precisão, à existência de banca de jogos de azar e à prática efetiva de comércio de drogas, enfraquecendo a narrativa acusatória.

04. Os policiais não presenciaram qualquer ato concreto de venda ou entrega de entorpecentes, limitando-se a relatar “atitudes suspeitas” e movimentação do réu durante festividade local.

05. A quantidade de droga apreendida é ínfima, compatível com uso pessoal no contexto de dependência química admitida pelo próprio réu e não é, por si só, suficiente para comprovar a mercancia.

06. A ausência de provas técnicas ou documentais que vinculem a balança e o dinheiro apreendidos ao tráfico inviabiliza a condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas.

07. Na dúvida sobre a destinação da substância, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

01. “A condenação por tráfico de drogas exige prova robusta e inequívoca da mercancia, não bastando meras suspeitas ou movimentações atípicas”.

02. “Contradições relevantes nos depoimentos policiais e ausência de flagrante de venda impõem a aplicação do princípio do in dubio pro reo”.

03. “A apreensão de quantidade compatível com uso próprio, sem outros elementos concretos de comercialização, autoriza a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006)”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 881.797/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500064-68.2024.8.26.0559, Rel. Des. Ana Zomer, j. 14.11.2024; TJ-PR, Apelação Criminal nº 0011689-79.2019.8.16.0058, Rel.ª Des.ª Simone Cherem Fabrício de Melo, j. 12.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26
dias do mês de
agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JHOSEF ARAUJO DA SILVA
contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia do Ministério Público, condenando o réu pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com pena de 05 (cinco) anos de reclusão, regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa (ID nº 17223364).

As razões do recurso de apelação foram apresentadas pela advogada Daniele Martins Araújo (ID nº 17223380), após ser nomeada pelo juízo
a quo
como defensora dativa do réu (ID 17223378), com pedido de reforma da sentença para desclassificação do crime para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, por posse de droga para consumo pessoal.

Em suas razões, a defesa destacou a localização remota do fato (Comunidade Porto Rico) região de garimpos, distante 43km do município de Jacareacanga, lugar em que de acordo a advogada do apelante o recorrente estava em uma festividade naquele local, explorando jogos de azar e comercializando itens de interesse dos garimpeiros e, entre estes, a balança de precisão apreendida pela polícia militar quando da prisão do acusado, não havendo, de acordo com sua defensora, qualquer tipo de

comprovação técnica entre aquele instrumento de pesagem e o crime descrito no art. 33, da Lei de Drogas e

a falta de nexo causal entre o dinheiro apreendido e o tráfico de entorpecentes, alegando que o réu seria apenas usuário de drogas há muitos anos, fato este por ele declarado perante a autoridade policial (ID nº 17223380).

O réu requereu, em suas razões, a reforma da sentença para desclassificação do crime e expedição de alvará de soltura, com aplicação das medidas despenalizadoras do art. 28 da Lei n.° 11.343/06.

O Ministério Público em contrarrazões (ID nº 18189332), se manifestou pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça (ID n.° 18624763), opinou pelo conhecimento e o improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

02.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N.° 11.343/06.

A advogada Daniele Martins Araújo, nomeada como defensora dativa do réu, interpôs apelação pleiteando a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.º 11.343/2006). Sustenta, que os fatos ocorreram em local remoto, frequentado por garimpeiros, onde o recorrente estaria apenas participando de uma festividade, explorando jogos de azar e comercializando produtos de interesse local, entre eles uma balança de precisão.

A defesa argumentou não haver prova técnica que vincule a balança e o dinheiro apreendido à prática do tráfico, ressaltando que o réu é usuário antigo de drogas, o que teria sido confessado por ele na delegacia. Ao final, requereu a desclassificação do crime, expedição de alvará de soltura e aplicação das medidas previstas no art. 28 da Lei de Drogas.

Pois bem. Acerca da imputação em desfavor do apelado, narra a exordial acusatória (ID 17223273), em síntese:

“Trata-se de Inquérito Policial instaurado com a finalidade de apurar notitia criminis de que o denunciado trazia consigo, para consumo de terceiros, droga sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente num total de 54 gramas de substância entorpecente conhecida como “crack”, mais 01 balança de precisão, conforme laudo do Auto de Constatação Provisório de Substância de natureza tóxica, e o valor de R$ 422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais).

Em seus depoimentos, as testemunhas (policiais militares) Laudenir da Silva Ferreira (ID 21108338), Fredson Holanda Nunes (ID 21108339) e Thiago Peres de Quinta, policial civil, (ID 21108339), relatam que estavam fazendo o policiamento nas festividades de São Francisco de Assis, na Comunidade de Porto Rico, no município de Jacareacanga quando avistaram o denunciado em atitude suspeita.

Os policiais militares informaram que passaram a monitorar o denunciado e que por volta de 01h30min o abordaram em uma vicinal que dá acesso à travessia para a Comunidade São José, sendo encontrado com o denunciado droga sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente num total de 54 gramas de substância entorpecente conhecida como “crack”, mais 01 balança de precisão, conforme laudo do Auto de Constatação Provisório de Substância de natureza tóxica, e o valor de R$ 422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais).

O denunciado, em seu depoimento declarou em síntese que não é traficante de drogas, que é apenas usuário, que o crack encontrado é para seu uso próprio, bem como alegou que a balança de precisão não para pesar droga, mas que vende balanças para os garimpeiros da região, que é comerciante, vendedor de roupas e alguns utensílios e que mora em Macapá/AP, mas estava na Comunidade Porto Rico há 4 dias para participar das festividades de São Francisco e que se deslocou para a Comunidade São José somente para fumar quando foi abordado pelos policiais militares.”

São os fatos.

Pois Bem. A defesa que representa o ora apelante, questiona por meio do presente recurso, a possibilidade de se desclassificar a conduta criminosa imputada ao apelante e pela qual foi condenado pelo juízo da vara única da Comarca de Jacareacanga, no delito previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343, que, diz respeito ao tráfico ilícito de entorpecentes, para o delito de uso de drogas, considerando a dinâmica dos fatos tidos como criminosos, destacando, nesse sentido, inexistir prova técnica que vincule a balança e o dinheiro apreendido à prática do tráfico, ressaltando que o réu é usuário antigo de drogas, o que teria sido confessado perante a autoridade policial.

Por certo, analisando detidamente os autos processuais, bem como a própria dinâmica dos fatos tidos como criminosos, em conjunto com os elementos probatórios produzidos em juízo, portanto, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, entendo que o pleito defensivo deve ser acolhido, pelos motivos a seguir expostos.

No caso concreto, observo que a condenação do apelante foi, evidentemente, balizada na comprovação da materialidade delitiva, conforme os documentos constantes do inquérito policial n.°
002281-19.2020.8.14.0112
, associado ao

tipo penal em epigrafe, que, primeiro, diz respeito ao auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 21105064, p. 16), bem como através do laudo provisório de perícia de análise de droga de abuso (ID 21105064, p. 17) e ainda em razão do laudo definitivo de perícia de análise de droga de abuso (ID 22530571, p. 159),

que, ratificou que a substância entorpecente apreendida com o recorrente, neste caso, uma porção na forma de pedra e pó, esbranquiçada, pesando 56,7g, tratava-se, de bezolimetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”.

Ainda no que diz respeito aos
fundamentos
constantes do édito condenatório, verifica-se que o sentenciante, após avaliar a materialidade delitiva e os depoimentos dos policiais militares

Laudenir da Silva Ferreira e Fredson Holanda Nunes, envolvidos na diligência que
culminou na prisão do apelante, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, destacou, na parte que interessa,
verbis:
(ID 17223360 a ID 17223363, mídias digitais, PJE):

“A materialidade está comprovada, através do laudo de ID 22530571, dando conta de que o acusado estava guardando com ele 56,7, gramas da substância vulgarmente conhecida como “crack” (“cocaína”). O acusado foi preso em flagrante delito. A autoria delitiva ficou comprovada durante a instrução do processo, ante aos depoimentos dos policiais militares, que fizeram sua apreensão, além do conta com a confissão qualificada do acusado. A confissão, qualificada, registro, é porque a substância encontrada é para o seu consumo pessoal, pois afirma o acusado que ele não é comerciante de drogas, é o que sustenta defesa em relação a desclassificação do delito. Para esse fim, registro que o §2°, 28 da Lei n.° 11.343/06, (transcrição por parte do magistrado do inteiro teor do artigo de lei). Para se determinar se apreensão de drogas seja para uso ou para tráfico, vários são os elementos nos quais o juiz deve lançar mão na sua decisão.

No caso dos autos, eu compreendo que além da quantidade de droga apreendida, que eu reputo relevante, também as condições em que se desenvolveu a apreensão, devem ser tomadas como indicadoras de que o acusado estava efetivamente praticando mercancia dessa substância. Isto porque, os policiais, ainda que em breve período de investigação, puderam observar que o acusado pratica conduta suspeita, de quem estava disseminando a comercialização dessa drogas para pessoas que passavam ali, na barraca em que oferecia determinado jogo de azar. Os policiais ratificaram momentos em que ele levava para um local escondido determinadas pessoas e lá fazia alguns atos suspeitos, no sentido de que estaria comercializando drogas. Também, com ele foi apreendida balança de precisão, e embora alegue o acusado que era comerciante de balanças de precisão, não é comum que sem a apresentação de notas fiscais e documentos que comprovem isso, que façam a mercancia desses produtos a céu aberto e indistintamente. Fosse o acusado, comerciante de produtos, entre eles, balanças de precisão, poderia ele facilmente trazer aos autos algum documento que comprovasse que ele adquiriu o lote maior desses instrumentos. Então, entendo que como essa prova não veio aos autos, essa balança de precisão, foi utilizada como instrumento para a mercancia do entorpecente. Então, considerando as circunstâncias e os elementos previstos no §2°, do art. 28, eu entendo que a conduta adequada a ser imputada a ser ao acusado, de fato, é a de tráfico de drogas, prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06”.

No entanto,
data vênia
, do entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau e, após avaliar e reavaliar os esclarecimentos apresentados pelos agentes se segurança pública e analisar o próprio interrogatório do acusado, compreendo que não resta caracterizado o tráfico ilícito de entorpecentes, verificando-se que

as declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, são, no mínimo contraditórias, vagas, frágeis e abstratas sobre os fatos ocorridos no dia

05/10/2020 na comunidade Porto Rico, Município de Jacareacanga, conforme se extrai dos depoimentos acostados aos autos processuais.

Primeiro, declarou em juízo o policial militar
Laudenir da Silva Ferreira
:

“Que não se recorda da data; Que os fatos aconteceram na festividade ocorrida na comunidade de Porto Rico;
Que declara o depoente que o acusado estava lá, tentando ganhar o dinheiro dele, oferecendo jogos de azar, conhecidos como “Maria Pretinha”
;
Que estavam monitorando todos os tipos de pessoas estranhas que estavam na comunidade
;
Que, de acordo com o depoente o que chamou a atenção da guarnição foi a atitude suspeita dele, pois o acusado ia para um lado, para o outro, saia, conversava e voltava para a banca dele
;
Que em determinada hora, o acusado decidiu pegar um mototaxi e foi em direção ao ramal que dá na comunidade de São José
;
Que então o depoente e o cabo Nunes, viram a situação, pegaram a moto e foram atrás do acusado
;
Que o acusado estava muito suspeito na festa; Que quando chegaram ao local em que estava o acusado, perto de um rio, para atravessar do Porto Rico para o São José, o acusado foi abordado e revistado pelos policiais e encontraram uma pequena quantidade de entorpecente, que não se recorda a quantidade e uma parte em dinheiro
;
Que o depoente disse que tinha pedra, mas não recorda a quantidade
;
Que o depoente disse não se recorda se ele estava com balança de precisão; Que depois declara que parece que ele estava com uma balança de precisão; Que disse depois que se recorda que ele estava com balança
; Que o fato ocorreu a três anos; Que de acordo com o depoente, o acusado falou que as drogas seriam para a venda; Que de acordo com o depoente, as drogas eram mais facilmente vendidas no Porto Rico; AS PERGUNTAS DAS DEFESA, respondeu:
Que confirma que o acusado era o dono da banca; Que quando o acusado saiu da festividade, ele saiu fechou a banca; Que declarou o depoente, que o acusado estava em um quarto localizado na comunidade de Porto Rico; Que tudo indicava que o depoente iria ao aquele local pegar mais alguma coisa ou não
;
Que declarou que uma boa parte das pessoas que se aproximava da banca do acusado, era para jogar
;
Que os policiais acharam estranho que o acusado sempre ia para trás de um barracão e duas pessoas seguiam ele, movimentação que acharam suspeita
;
Que o depoente não se recorda se o acusado informou se era ou não usuário
; Que o acusado quando foi preso, estava na presença de um mototaxista; Que os policiais não apresentaram o mototaxista, como testemunha, pois as pessoas tem medo; Que não se recorda a quantia que foi encontrada;
Que a quantia encontrada com ele poderia ser ou não, proveniente dos jogos de azar
;
Que os policiais estavam distante do acusado e o depoente não pode afirmar que a quantia encontrada com o acusado seria oriunda do jogo; Que na banca do acusado, pessoas estavam jogando
”.

Em seguida, assim se manifestou o policial militar
Fredson Holanda Nunes:
“
Que o depoente declarou que estava ocorrendo uma festividade na Comunidade de Porto Rico e foi visto que o mesmo, estava com várias pessoas em cima dele, e viam varias pessoas saindo e chegando de moto
; Que então os policiais passaram a seguir o acusado,
quando abordaram o acusado e na revista encontraram uma certa quantidade de drogas e uma quantia que não recorda
; Que o depoente confirma que o acusado disse aos policiais que estava vendendo drogas, sendo encaminhado a UPPD;
Que o depoente disse que o acusado estava com uma balança de precisão
; AS PERGUNTAS A DEFESA, respondeu:
Que o depoente esclareceu que o acusado comunicou ao depoente, que tinha uma mesa de jogos de azar, mas, de acordo com o depoente, este não viu nenhuma mesa de jogos de azar
; Que no momento da observação sobre o acusado, o depoente estava com três militares;
Que o depoente reafirma que não viu os jogos de azar; Que não recorda qual o tipo de jogo de azar
”.

Nesse diapasão, não se pode negar que a materialidade resta devidamente comprovada nos autos, no entanto, entendo que existem sérias dúvidas no que tange a autoria delitiva, uma vez que não há unicidade, clareza e coesão nos depoimentos dos policiais militares diretamente envolvidos nas diligências que resultaram

na prisão do apelante,

primeiro, no que diz respeito a suposta apreensão de uma balança de precisão, que, conforme os fundamentos apresentados pelo sentenciante era usada como instrumento do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Com efeito, o primeiro policial militar a depor declarou:
“
Que o depoente disse não se recorda se ele estava com balança de precisão; Que depois declara que parece que ele estava com uma balança de precisão; Que disse depois que se recorda que ele estava com balança
”.
No entanto, diferentemente do afirmou o PM
Laudenir da Silva Ferreira
, destacou o segundo policial,
verbis: “
Que o depoente disse que o acusado estava com uma balança de precisão”
.

Ora, o que se pode extrair dos esclarecimentos mencionados alhures é que temos, minimamente, uma contradição entre o que foi dito pelos policiais militares, não se sabendo, ao certo, se o apelante estava ou não com uma balança de precisão, além do que, não resta comprovado nos autos que o recorrente estivesse, efetivamente, utilizando-se do referido instrumento de pesagem para dividir a droga com ele encontrada em pequenas quantidades para posterior comercialização.

Outro ponto que deve ser ressaltado, é que em nenhum momento os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante com 56,7, gramas da substância vulgarmente conhecida como “cocaína”, informaram ou confirmaram que o acusado, estivesse comercializando, vendendo e repassando as drogas com ele encontradas na comunidade de Porto Rico, observando-se que o PM Laudenir Ferreira, apenas se referiu as atitudes suspeitas do recorrente, declarando,
verbis: “
Que, de acordo com o depoente o que chamou a atenção da guarnição foi a atitude suspeita dele, pois o acusado ia para um lado, para o outro, saia, conversava e voltava para a banca dele”.

Da mesma forma, se manifestou o PM Fredson Nunes:
“
Que o depoente declarou que estava ocorrendo uma festividade na Comunidade de Porto Rico e foi visto que o mesmo, estava com várias pessoas em cima dele, e viam várias pessoas saindo e chegando de moto”
.

Ora, ao que parece, os policiais presentes na diligência e monitoramento do acusado, não visualizaram em qualquer momento a prática do comércio ilícito de entorpecentes, se referindo de forma vaga e imprecisa que o apelante estava “em atitudes suspeitas”, “andando de um lado para o outro”, o que, a meu sentir, não comprova a prática do delito pelo qual o recorrente foi condenado.

Cabe salientar, ainda, que os policiais militares envolvidos na prisão do recorrente, destacaram

que no decorrer da festividade que ocorria na comunidade de Porto Rico, município de Jacareacanga, estavam juntos e trabalhavam na mesma guarnição policial, no entanto, claramente, os agentes de segurança pública ouvidos em juízo na condição de testemunhas, divergem, claramente, quanto a existência da banca de jogos de azar pertencente ao recorrente Jhosefe Araújo da Silva. Assim, declarou o policial Laudenir Ferreira:
“
Que declara o depoente que o acusado estava lá, tentando ganhar o dinheiro dele, oferecendo jogos de azar, conhecidos como “Maria Pretinha”; Que confirma que o acusado era o dono da banca; Que quando o acusado saiu da festividade, ele saiu fechou a banca; Que declarou que uma boa parte das pessoas que se aproximava da banca do acusado, era para jogar; Que a quantia encontrada com ele poderia ser ou não, proveniente dos jogos de azar
;
Que os policiais estavam distante do acusado e o depoente não pode afirmar que a quantia encontrada com o acusado seria oriunda do jogo; Que na banca do acusado, pessoas estavam jogando”.

Entretanto, contrariamente, declarou o policial militar Fredson Nunes:
“
Que o depoente esclareceu que o acusado comunicou ao depoente, que tinha uma mesa de jogos de azar, mas, de acordo com o depoente, este não viu nenhuma mesa de jogos de azar
;
Que o depoente reafirma que não viu os jogos de azar; Que não recorda qual o tipo de jogo de azar”
.

Diante do contexto que ora se apresenta, entendo que não resta caracterizado o crime de tráfico de drogas, uma vez que o apelante não foi flagrado pelos policiais comercializando substâncias entorpecentes, sendo ele preso em outro local, distante daquele em que os policiais monitoravam o que denominaram de atitudes suspeitas, além do que, não existem informações nos autos, sobre a atuação do apelante na prática do crime de tráfico de drogas, considerando que ele não era conhecido das autoridades policiais do município de Jacareacanga e só foi abordado pela PM, pois “estava em atitude suspeita”, já que se movimentava de “um lado para o outro”, durante a festividade ocorrida na comunidade de Porto Rico.

Ademais, o apelante em seu interrogatório, confirmou que é usuário de drogas desde os 14 (quatorze) anos de idade e que as drogas com ele encontradas eram para uso pessoal. De mais a mais, em que pese, ser substância apreendida de alto poder viciante e vulnerante (“cocaína”), a quantidade apreendida, uma pedra, pesando pouco mais de cinquenta e seis gramas, não demostra a prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE USO PRÓPRIO. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (17,7G).
DENÚNCIA ANÔNIMA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME. 1. Habeas corpus impetrado em favor de Elisfran Gonçalves Martins Butske, condenado à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). A defesa pleiteia a desclassificação do delito para o crime de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei 11.343/2006), ou, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. 2. A questão central é se a quantidade de drogas apreendida (17,7g de crack e cocaína), juntamente com os depoimentos de policiais, é suficiente para caracterizar o tráfico de drogas, ou se há dúvida razoável que permita a desclassificação para o crime de uso de entorpecentes, conforme o princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3
. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça exige a existência de provas robustas que comprovem, sem dúvidas, a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas. Quando restarem dúvidas sobre a finalidade de uso ou comércio do entorpecente apreendido, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, com a desclassificação para o crime de uso. 4. No caso, a quantidade de droga apreendida (17,7g de crack e cocaína) não é suficiente, por si só, para caracterizar o tráfico, principalmente considerando a ausência de outros elementos que comprovem a prática habitual de tráfico, como balança de precisão ou petrechos característicos. 5. Diante da pequena quantidade de droga e da ausência de provas incontestes sobre a destinação ao tráfico, a conduta deve ser desclassificada para o crime de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei 11.343/2006), aplicando-se as sanções administrativas correspondentes. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
(HC n. 881.797/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024.)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CONCLUSÃO EM FAVOR DO RÉU
. I. Caso em exame. Apelação interposta pela defesa de RAFAEL LOPES RIBEIRO contra sentença que o condenou a 5 anos e 10 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas. O réu, flagrado com 19 porções de cocaína, alegou que a droga era para consumo pessoal . A defesa pleiteou a desclassificação do delito para o previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. II. Questão em discussão . Discute-se a legalidade da condenação por tráfico de drogas: (i) se a quantidade e as circunstâncias da apreensão configuram tráfico ou porte para uso pessoal; e (ii) se há elementos que comprovem a intenção de comercializar a droga.
III. Razões de decidir
.
A materialidade do crime está comprovada, mas a autoria do tráfico é duvidosa
.
As testemunhas não apresentaram provas concretas de que a droga se destinava à mercancia. A quantidade apreendida é compatível com o consumo pessoal, e as alegações de dependência do réu corroboram essa tese. IV. Dispositivo e tese . Dou provimento à apelação para desclassificar a conduta de RAFAEL LOPES RIBEIRO para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
, com pena de prestação de serviços à comunidade por 5 meses. e, de ofício, julgo extinta a reprimenda pelo seu cumprimento total. Tese de julgamento: "1
. A desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo pessoal é adequada quando a prova é insuficiente para comprovar a intenção de mercancia
. 2. A pena deve ser ajustada à condição de dependente químico do réu." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Lei nº 11.343/06, art . 28. STJ, HC nº 691.344/MG, Rel. Min . Antonio Saldanha Palheiro, 08/02/2022. STJ, REsp nº 1.917.988/RS, Rel . Min. Laurita Vaz, 11/05/2021. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15000646820248260559 São José do Rio Preto, Relator.: Ana Zomer, Data de Julgamento: 14/11/2024, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/11/2024).

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. SÚPLICA DE REFORMA DA CONCLUSÃO LANÇADA NA ORIGEM. PARCIAL ACOLHIMENTO. ABORDAGEM POLICIAL QUE CULMINOU NA LEGÍTIMA REVISTA PESSOAL REALIZADA NO RÉU. PRÉVIA INDICAÇÃO DA IDENTIDADE DO INDIVÍDUO E DO LOCAL EM QUE ERA PRATICADO O SUPOSTO NARCOTRÁFICO [DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA] .
LOCALIZAÇÃO DE 12G (DOZE GRAMAS) DE ‘CRACK’ COM O INCULPADO. ENTRETANTO, PROVAS INÁBEIS A EVIDENCIAR A CONDUTA MAIS GRAVOSA EM DESFAVOR DO ACUSADO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA ARRESTADA COMPATÍVEL COM A POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A EVIDENCIAR A INTENÇÃO DE MERCANCIA DA SUBSTÂNCIA . EXEGESE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ADEMAIS, EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE NARRA A CONDUTA DE “TRAZER CONSIGO” ENTORPECENTES, IGUALMENTE PRESENTE NO CRIME DESENHADO NO ART. 28 DA LEI DE REGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO IMPUTADO NA DENÚNCIA PARA ESTA TRANSGRESSÃO. ENCAMINHAMENTO DO CADERNO PROCESSUAL AO JUÍZO COMPETENTE PARA O PROCESSAMENTO DA CAUSA DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO E SEU CONSEQUENTE JULGAMENTO.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
(TJ-PR 00116897920198160058 Campo Mourão, Relator.: substituta simone cherem fabricio de melo, Data de Julgamento: 12/08/2024, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/08/2024).

Por tais motivos,
inexistindo provas suficientes a embasar o édito condenatório, considerando que os depoimentos dos policiais militares são vagos, frágeis e contraditórios, não havendo indicação
,
de forma inconteste da autoria do apelante na prática delitiva do crime de tráfico de drogas, como a venda ou comércio de entorpecentes, não há outro caminho há não ser
desclassificar a conduta criminosa
,
prevista no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 e pela qual o apelante foi condenado, para o delito previsto no art.
28, da mencionada legislação
, que trata da posse de drogas ilícitas para consumo pessoal.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desclassificar a conduta criminosa inserida no art. 33, da Lei de Drogas, imputada ao nacional
JHOSEFE ARAÚJO DA SILVA
, para o porte de consumo próprio,
ex vi
do art. 28 da legislação em vigor, determinando a
expedição
do
competente

alvará de soltura
, se por outro motivo não estiver preso e, por fim, o encaminhamento dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, para os devidos fins administrativos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Relator

Belém, 09/09/2025